Tribunal: STF
Processo: Inq 4342
Classe: Inq
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. DENÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REJEIÇÃO APRESENTADO POSTERIORMENTE PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CRIMES DE CORRUPÇÃO ATIVA, PASSIVA E DE LAVAGEM DE CAPITAIS. 1. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR. MATÉRIA DEFINIDA PELA PRESIDÊNCIA DO STF. PREJUDICIALIDADE. 2. CORRUPÇÃO PASSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO LIAME ENTRE AS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AGENTE PÚBLICO E O OBJETO DA MERCANCIA ESPÚRIA. INÉPCIA CONFIGURADA. 3. PRETENSÃO MINISTERIAL DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. 4. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERTA DE VANTAGEM INDEVIDA. VALORES DISPONIBILIZADOS ANTERIORMENTE PARA ULTERIOR BENEFÍCIO PARTIDÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 5. LAVAGEM DE DINHEIRO. FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APRESENTADOS À DEFLAGRAÇÃO DA PERSECUTIO CRIMINIS IN JUDICTIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 6. DENÚNCIA REJEITADA. 



    1. Por se tratar de matéria interna corporis sobre a organização administrativa do Supremo Tribunal Federal, é irrecorrível a decisão da Presidência da Corte acerca da manutenção da competência deste Relator. Preliminar prejudicada.



    2. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a perfeita subsunção da conduta ao crime de corrupção passiva exige a demonstração de que o favorecimento negociado pelo agente público encontra-se no rol das atribuições previstas para a função que exerce. Precedentes.



    No caso, a narrativa ministerial não descreve quais as atribuições conferidas ao cargo ocupado pela congressista denunciada que teriam sido objeto da negociação, nem tampouco quais os interesses o Grupo Odebrecht buscava almejar com o suposto repasse de valores em prol da parlamentar, a evidenciar a inépcia da denúncia. 



    3. A falta de interesse da acusação em promover a persecução penal em juízo, por falta de justa causa, em momento posterior à apresentação da denúncia não vincula o órgão judicial constitucionalmente competente para o exame da pretensão punitiva, que deve realizar o controle das razões declinadas. 



    4. A proposta acusatória carece de justa causa ao imputar fato inapto a ostentar autonomia delitiva, pois envolve promessa de vantagem indevida já disponibilizada anteriormente, muito embora reservada para ulterior benefício partidário.



     Destinado a limitar o poder punitivo do Estado, o princípio do ne bis in idem veda a dupla incriminação do agente pela mesma conduta. 



    5. Apesar de formalmente apta, a proposta acusatória quanto à imputação do delito de lavagem de capitais sucumbe diante da fragilidade dos elementos de informação apresentados para lhe dar suporte. 



    6. Denúncia rejeitada, com fundamento no art. 395, I e III, do Código de Processo Penal. Extinta da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva em relação a um dos denunciados.